Tribunal: STJ
Processo: 0008663-54.2015.8.16.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708021 - PR(2024/0287210-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LANIER TADEU GARCIA DE PAULA
ADVOGADOS
: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - PR011849
GHABRIEL GIACOMETO FERREIRA - PR069672
JULIO CÉSAR PICCINI FILHO - PR099551
EMBARGADO
: JEAN CARLOS BERTRAMELLI
ADVOGADOS
: LUCIANA RODRIGUES MENDONÇA - PR047703
PRISCILLA GRAÇA BORGES BIAZON - PR057367
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 86ec1ea9-aed2-425d-b522-c6e85d79d871

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708021 - PR(2024/0287210-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LANIER TADEU GARCIA DE PAULA
ADVOGADOS
: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - PR011849
GHABRIEL GIACOMETO FERREIRA - PR069672
JULIO CÉSAR PICCINI FILHO - PR099551
EMBARGADO
: JEAN CARLOS BERTRAMELLI
ADVOGADOS
: LUCIANA RODRIGUES MENDONÇA - PR047703
PRISCILLA GRAÇA BORGES BIAZON - PR057367
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LANIER TADEU GARCIA
DE PAULA ao acórdão que conheceu do seu agravo para conhecer parcialmente do
seu recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos da seguinte
ementa:

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO.
E-MAIL
DE
COBRANÇA.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. ÔNUS DA PROVA. RAZÕES
RECURSAISDISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importadeficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resoluçãoda causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na
suafundamentação. Aplicação da Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento." (e-STJ fl. 762).

Em suas alegações, o embargante sustenta haver omissão e contradição no
acórdão.
Documento eletrônico VDA54118062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:30
Código de Controle do Documento: c86de570-5b32-4720-9adf-e431ad68b7b7

Alega que não foi observado que o tribunal de origem não contrastou a
afirmação da testemunha de que o e-mail seria datado em 2015 com a conclusão de
que a primeira vez em que foi suscitada a alegada falsidade da comunicação eletrônica
ocorreu em alegações finais, o que configura omissão relevante.
Afirma que também não foi enfrentado o argumento de que a prova pericial
foi inconclusiva e de que não havia fundamento suficiente para a adoção do termo
inicial do prazo prescricional em 2010.
Aduz que seu recurso especial não padece de deficiência da
fundamentação, porquanto as razões recursais estão diretamente relacionadas aos
fundamentos do acórdão recorrido, não devendo incidir, no caso, o óbice da

Súmula no 284/STF.
Requer o saneamento dos vícios indicados e o acolhimento dos embargos
declaratórios com efeitos infringentes para que seja dado provimento ao seu recurso
especial.
Sem impugnação (e-STJ fl. 780).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que o acórdão embargado não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com expressa e adequada
fundamentação a respeito da não ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e
da deficiência da fundamentação recursal em virtude do descompasso entre as razões
recursais - nas quais se alegava que houve valorização excessiva da prova
apresentada pelo recorrido (e-mail de cobrança), sem permitir a devida contraprova,
em afronta ao artigo 373, incisos I e II, do CPC - e a fundamentação do acórdão
recorrido, de que, nos termos dos arts. 422 do Código de Processo Civil e 225 do
Código Civil, a autenciticade do e-mail deveria ter sido arguida na primeira
oportunidade, o que não ocorreu no caso.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:

"(...)
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o
Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente
quanto à valoração da prova documental e possibilidade de oitiva de
testemunhas sobre a prova documental, conforme se verifica do seguinte
trecho do acórdão:
'A primeira manifestação que menciona a possibilidade de
falsidade do e-mail é feita nas alegações finais, ao mov. 217.1, alegando que
o em depoimento pessoal o Apelante 'desconhece todo e qualquer e-mail
supostamente fabricado pelo embargante'.' (fl. 515)
'Portanto, como dito, não há, nas mencionadas declarações da
testemunha, qualquer referência à suposta manipulação ou fraude de e-mail,
ou sobre eventuais cobranças em 2010.' (fl. 555)
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato
de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
[...]
Documento eletrônico VDA54118062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:30
Código de Controle do Documento: c86de570-5b32-4720-9adf-e431ad68b7b7

Quanto à apontada violação do incisos I e II, do Código de
Processo
Civil e a correspondente tese de que o acórdão recorrido
art. 373,
valorizou excessivamente a prova apresentada pelo recorrido (e-mail de
cobrança), sem permitir a devida contraprova, tais questionamentos estão
dissociados dos fundamentos do aresto combatido.
Com efeito, o Tribunal de origem reconheceu a validade do e-mail
ao fundamento de que, nos termos dos arts. 422 do Código de Processo Civil
e 225 do Código Civil, 'inexistindo impugnação específica oportuna à
autenticidade ou instauração de incidente de falsidade da prova
apresentada, deve ser considerado válido o termo inicial fixado pelo juízo de
primeiro grau para verificar a ocorrência de prescrição' (e-STJ, fl. 617).
Aplicável, portanto, o óbice da
'É
Súmula no 284/STF:
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'." (e-STJ,
fl.
).
764/765

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos com intuito protelatório, a multa prevista no
do Código de Processo Civil será aplicada.
art. 1.026
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:30
Código de Controle do Documento: c86de570-5b32-4720-9adf-e431ad68b7b7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.708.021 / PR
Número Registro: 2024/0287210-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00086635420158160045 00090912120248160045 90912120248160045
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LANIER TADEU GARCIA DE PAULA
ADVOGADOS : ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - PR011849
GHABRIEL GIACOMETO FERREIRA - PR069672
JULIO CÉSAR PICCINI FILHO - PR099551
AGRAVADO
: JEAN CARLOS BERTRAMELLI
ADVOGADOS : LUCIANA RODRIGUES MENDONÇA - PR047703
PRISCILLA GRAÇA BORGES BIAZON - PR057367
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LANIER TADEU GARCIA DE PAULA
ADVOGADOS
: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - PR011849
GHABRIEL GIACOMETO FERREIRA - PR069672
JULIO CÉSAR PICCINI FILHO - PR099551
EMBARGADO : JEAN CARLOS BERTRAMELLI
ADVOGADOS
: LUCIANA RODRIGUES MENDONÇA - PR047703
Documento eletrônico VDA55074479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:07
Código de Controle do Documento: 03d6533a-99e2-4a23-8974-914c4a223aa8

PRISCILLA GRAÇA BORGES BIAZON - PR057367
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:07
Código de Controle do Documento: 03d6533a-99e2-4a23-8974-914c4a223aa8